Tribunal: STF
Processo: ARE 1442872
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. JUÍZO FEDERAL DE JACAREZINHO/PR. PETIÇÃO INICIAL APTA À ANÁLISE DO PEDIDO POSTO EM CAUSA. 1.Hipótese em que, face a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso específico das ações ajuizadas perante a 1ª Vara Federal de Londrina/PR, com a criação da Vara Federal e Juizado Especial de Jacarezinho/PR, como é o caso presente, a ação foi redistribuída, sendo que a competência para processamento e julgamento neste Juízo sofreu prorrogação em razão dá redistribuição dos feitos. 



    2. Preenchidos os requisitos mínimos, nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC, não há porque ser indeferida a petição inicial, nem ser extinto o processo, sem resolução do mérito, razão pela qual determina-se a baixa dos autos para a análise do pedido posto em causa” (eDOC 15 – ID: 9c1c5da9, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º LIII; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a omissão do acórdão do Tribunal de origem quanto às teses suscitadas pelo recorrente no recurso de apelação. 



    Afirma-se que não foram analisadas as seguintes alegações: (1) impossibilidade jurídica do pedido; (2) descumprimento da determinação do STJ para que a competência fosse declinada para o juízo de Londrina, e de nulidade dos atos decisórios praticados pelo juiz incompetente; (3) ofensa aos limites objetivos da demanda; e (4) ausência de condições da ação referentes à ilegitimidade ativa do Município e falta de interesse de agir.



    Sustenta-se, ainda, que o juízo de Londrina fora declarado competente por decisão do Superior Tribunal de Justiça e que a manutenção do processo no juízo de Jacarezinho implica em ofensa à decisão daquela Corte Superior (eDOC 26 – ID: 24955816, p. 21).



    Argumenta-se que a autoridade competente para analisar a controvérsia [competência] era o órgão colegiado do E. STJ, de modo que os termos da determinação contida no v. acórdão do recurso especial jamais poderiam ter sido objeto de análise monocrática por parte do d. Juízo a quo ou do em. Ministro relator do recurso especial (eDOC 26 – ID: 24955816, p. 23).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Resolução nº 79/2004 do TRF4) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser o juízo de Jacarezinho o competente para julgar o feito, tendo em vista a conexão com outros processos que também tramitam naquela Vara. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com a criação da mencionada Subseção, por força da Resolução n° 79/2004 da Presidência deste Tribunal, o referido juízo passou a ter competência para todos os processos recebidos por redistribuição das Subseções Judiciárias de Londrina e de Ponta Grossa abrangidos pela nova jurisdição criada. 



    Assim sendo, as ações conexas (primeiramente distribuídas) da competência do próprio Juízo de Jacarezinho, também a ação em cujos autos foi aventada a conexão deveria ser mantida em Jacarezinho. Essa foi a interpretação do magistrado a quo, que se declarou competente para apreciar todos os feitos.



    Nos autos do Al n° 2007.04.00027921-9, foi interposto o mencionado recurso especial, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão assim ementado (RESP n° 1.085.922/PR): 



    "AÇÕES CIVIS. COBRANÇA DE PEDÁGIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZO FEDERAL. POSTERIOR CRIAÇÃO DE VARA FEDERAL NA LOCALIDADE. CISÃO DOS PROCESSOS. REMESSA. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ARTIGO 87 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS 1 - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na Vara Federal de Londrina, por meio da qual se discute a taxa de pedágio em estradas, foi prolatada decisão no sentido de determinar a cisão de processos e determinou seu processamento pelo Juízo Federal da Vara de Jacarezinho/PR. recém -criado. RECURSO DA ECONORTE. - Não se verifica o necessário prequestionamento em relação ás matérias tratadas pelos artigos 103, 105 e 106 do CPC, e nem mesmo houve oposição de embargos declaratórios para suscitar o tema relativo à eventual conexão entre as ações. Incidência da Súmula 282/STF. RECURSOS DA ECONORTE E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. - As ações civis existentes que discutem a questão do respectivo pedágio foram ajuizadas antes da criação da Vara Federal de Jacarezinho, devendo ser observado o que dita o artigo 87 do CPC, não se tratando de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, porquanto não se enquadram em nenhuma das exceções nele previstas para alteração da competência posteriormente do momento do ajuizamento da ação. IV - Recursos providos, mantendo-se no juízo federal de Londrina as ações civis nele intentadas anteriormente à criação da Vara Federal de Jacarezinho."



    Ao tomar conhecimento do decisum, o Juízo de Jacarezinho expediu oficio ao Ministro Relator do voto condutor, solicitando informações acerca de "qual(is) das 7 (sete) ações coletivas já julgadas por esta Vara Federal de Jacarezinho envolvendo a questão do pedágio cobrado em praça de arrecadação instalada nesta Cidade (Jacarezinho deve(m) ser remetida(s) para a Subseção Judiciária de Londrina, ou, ainda, se a ação que tramitava em Curitiba deve ser para lá também remetida (autos 2003.70.00.70705-6, ACP proposta no ano de 2003 e que aqui em Jacarezinho recebeu o n.°2007.70.13.003009-4)" (fls. 414/423 daqueles autos).



    Em resposta, o Ministro Relator Francisco Falcão assim se manifestou (fls. 437/438 dos referidos autos):



    (...)



    Na hipótese dos autos, com a redistribuição dos feitos, a competência sofreu prorrogação, assim tendo em vista sua natureza relativa, e não havendo regular oposição de exceção, concretizou-se a competência na esfera do juízo de Jacarezinho/PR, devendo ser mantido o juízo na fase de execução. 



    Observe-se ademais que o envio dos autos para o Juízo de Londrina/PR somente para completar a fase de execução é incompatível com o princípio da celeridade processual. 



    Os efeitos do acórdão proferidos às fis. 44016 encontram-se jungidos aos feitos cujo iter processual não tenha chegado ao juízo definitivo de mérito.



    (...)



    Assim, depreende-se que, no caso da presente Ação Civil Pública, ajuizada em 20/01/2003, distribuída por dependência aos autos de n.°2002.21814-1, na 1' Vara Federal de Londrina/PR e redistribuída em 19/11/2004 para a Juízo da Vara Federal e Juizado Especial Federal de Jacarezinho, conforme a certidão da fl. 318, a competência para processamento e julgamento deste Juízo” (eDOC 15 – ID: 9c1c5da9, p. 4-6)  



    Pois bem.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso)   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Além disso, verifica-se que a matéria referente ao juízo competente para julgar o feito restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter às normas processuais e do Tribunal Regional Federal da 4ª região, notadamente a Resolução nº 79/2004, que define as regras de distribuição interna de competência naquela Corte, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1321583 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1369209 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.08.2022 – grifo nosso)  



    Por fim, registro que o próprio Superior Tribunal de Justiça, responsável por proferir a decisão que declarou a competência do juízo de Londrina, quando instado a se manifestar em sede de recurso especial interposto contra a mesma decisão ora combatida neste recurso extraordinário, reconheceu não ter havido inobservância à determinação daquela Corte Superior, conforme se depreende das decisão localizadas no eDOC 67, ID: 3978f513, e eDOC 93, ID: 1191bb2f.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente